Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que obstou o Distrito Federal de promover anotação de faltas injustificadas aos servidores da categoria funcional representada pelo sindicato, no dia 14 de fevereiro de 2024, quanto ao horário anterior às quatorze horas (14h), excetuando-se aqueles que já constavam como escalados para o plantão daquele dia e turno, anteriormente à publicação da Portaria no 50/24. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, EMD 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.